Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706115-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES LINO PEREIRA, JOSIANE PEREIRA, RAIMUNDO NONATO FILHO, MARCO ANTONIO PEREIRA, LUCELIA LINO PEREIRA, JOSE FERNANDO LINO PEREIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA CASTRO, AGNEL FERREIRA CASTRO, MARIA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA, PAULO ROBERTO PEREIRA, SELMA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, ESDRAS DANIEL DOS SANTOS PEREIRA, CINTIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, GLAUCIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA, TAYLLANE SANTOS PEREIRA, GISLANE SANTOS PEREIRA, EDGILZA FAUSTO DOS SANTOS AGRAVADO: SIMON RIBEIRO HOLANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de resolução contratual cumulada com reparação de danos morais e indenização de danos materiais n. 0700654-77.2019.8.07.0011 na qual o Juízo de Primeiro Grau saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus probatório entre as partes (id 13880929 e id 146245252 dos autos originários). Maria das Neves Lino Pereira, Josiane Pereira, Raimundo Nonato Filho, Marco Antônio Pereira, Lucélia Lino Pereira, Jose Fernando Lino Pereira, Maria de Fatima Pereira Castro, Agnel Ferreira Castro, Maria Pereira da Silva, Francisco Pereira, Paulo Roberto Pereira, Selma Rosa dos Santos Pereira, Esdras Daniel dos Santos Pereira, Cintia Rosa dos Santos Pereira, Glaucia Priscila dos Santos Pereira, Tayllane Santos Pereira, Gislane Santos Pereira e Edgilza Fausto dos Santos noticiam que o Juízo de Primeiro Grau determinou a distribuição do ônus probatório em violação ao art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal e arts. 373, incs. I e II, e art. 374, inc. III, do Código de Processo Civil porquanto lhes foi imposto o dever de provar fatos que são incontroversos pela própria narrativa apresentada na petição inicial. Narram que a decisão agravada fixou sete (7) pontos como controvertidos e determinou que lhes cabe a prova dos seguintes: 1) se a reforma foi ônus assumido pelo autor; 2) se a reforma foi ofertada como arras/sinal e 3) se o contrato de compra e venda não concretizou por culpa exclusiva do autor (id 43863274, f. 5). Esclarecem que os itens supracitados são incontroversos. Afirmam que foi narrado que Simon Ribeiro Holanda se incumbiu do dever de reforma do imóvel e que pediu o ressarcimento dos custos com a referida reforma na petição inicial. Explicam que Simon Ribeiro Holanda afirmou que se sujeitou ao encargo com o objetivo de abatimento posterior no preço em sua petição inicial. Alegam que Simon Ribeiro Holanda adiantou valores e os empregou na reforma do imóvel para a obtenção de seu financiamento e acordou o abatimento no preço total, o que se trata de sinal. Argumentam que item n. 3 é ônus de Simon Ribeiro Holanda, porquanto este alegou que o financiamento só não se concretizou em razão de suposta irregularidade de Francisco Berto Bezerra, marido de Iracy Evangelista Pereira Bezerra, junto à Receita Federal do Brasil. Acrescentam que cabe ao autor provar alegação relacionada à fato constitutivo de seu direito. Destacam que inexistem provas de que a suposta irregularidade impediu a concessão do financiamento e que não podem ser responsabilizados por atos de terceiros na hipótese de Francisco Berto Bezerra ter sido o responsável pela não concessão. Salientam que é incontroverso que Simon Ribeiro Holanda alega não ter dinheiro para financiar o imóvel, que não conseguiu o financiamento, que esteve na posse do imóvel até março de 2017 e que o imóvel foi vendido apenas aos 15.3.2018. Discorrem que os elementos dos autos provam que o imóvel esteve à disposição para ser comprado por três (3) anos e que o negócio teria se perfectibilizado com o pagamento. Requerem a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem a reforma da decisão agravada para os desincumbir do ônus probatório dos itens n. 1 e n. 2 e atribuir a Simon Ribeiro Holanda o ônus relativo ao item n. 3. O preparo recursal foi recolhido (id 43863275 e id 43863276). Esta Relatoria intimou Maria das Neves Lino Pereira, Josiane Pereira, Raimundo Nonato Filho, Marco Antônio Pereira, Lucélia Lino Pereira, Jose Fernando Lino Pereira, Maria de Fatima Pereira Castro, Agnel Ferreira Castro, Maria Pereira da Silva, Francisco Pereira, Paulo Roberto Pereira, Selma Rosa dos Santos Pereira, Esdras Daniel dos Santos Pereira, Cintia Rosa dos Santos Pereira, Glaucia Priscila dos Santos Pereira, Tayllane Santos Pereira, Gislane Santos Pereira e Edgilza Fausto dos Santos para se manifestarem sobre eventual não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 43939896), oportunidade em que defenderam o cabimento do agravo de instrumento (id 44338038). Brevemente relatado, decido. Verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, examinadas as respeitosas razões de Maria das Neves Lino Pereira, Josiane Pereira, Raimundo Nonato Filho, Marco Antônio Pereira, Lucélia Lino Pereira, Jose Fernando Lino Pereira, Maria de Fatima Pereira Castro, Agnel Ferreira Castro, Maria Pereira da Silva, Francisco Pereira, Paulo Roberto Pereira, Selma Rosa dos Santos Pereira, Esdras Daniel dos Santos Pereira, Cintia Rosa dos Santos Pereira, Glaucia Priscila dos Santos Pereira, Tayllane Santos Pereira, Gislane Santos Pereira e Edgilza Fausto dos Santos. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 138809289 dos autos originários): Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) Se a reforma foi ônus assumido pelo autor; 2) Se a reforma foi ofertada como arras/sinal; 3) Se o contrato de compra e venda não se concretizou por culpa exclusiva do autor; 4) Se o autor sofreu danos materiais que devem ser indenizados pelos réus e qual valor; 5) Se houve a perda de uma chance; 6) Se o autor sofreu danos morais e os réus devem indenizá-lo; 7) Se a existência de débito fiscal em nome de Francisco Berto Bezerra inviabilizou a concessão do financiamento. O ônus da prova quanto aos pontos 4, 5, 6 e 7 é do autor, pois constitutivos do seu direito; e quanto aos pontos 1, 2 e 3 é dos réus, eis que extintivos do direito do autor. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento apenas contra decisão interlocutória que versar sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o. A decisão agravada foi proferida de forma clara quanto ao critério utilizado pelo julgador. Veja-se que o Juízo de Primeiro Grau, ao atribuir o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos extintivos do direito do autor, seguiu a regra geral prevista no art. 373 do Código de Processo Civil e não promoveu a redistribuição do ônus probatório nos casos excepcionais previstos no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. A decisão agravada, em que o Juízo de Primeiro Grau promove a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 371, incs. I e II, do Código de Processo Civil, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Acrescente-se não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.